Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato e organização criminosa. Aplicação da lei penal. Medidas cautelares. Descumprimento. Citação. Paciente foragida.
Se a paciente descumpre medidas cautelares impostas como condição à liberdade provisória - indica endereço falso e se muda para outro estado -, em total descaso e desrespeito com a lei, irrelevante se foi citada no novo endereço - que só indicou após decretada a prisão. A prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.